Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704971-96.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA APELADO: G44 BRASIL S.A DESPACHO Intime-se a apelada, G44 Brasil S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20 - processo 0740629-08.2020.8.07.0000 (ID 35046435). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator